Tribunal: TJSP
Processo: 1014519-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação – Direito marcário - Ação de abstenção de uso e indenização – Marca GIROFLEX - Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo das rés.
Preliminares – Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Autora que comprovou a titularidade dos registros da marca – Transferência da propriedade marcária que inicialmente se operou mediante alienação fiduciária, devidamente

Ementa:
Apelação – Direito marcário - Ação de abstenção de uso e indenização – Marca GIROFLEX - Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo das rés.
Preliminares – Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Autora que comprovou a titularidade dos registros da marca – Transferência da propriedade marcária que inicialmente se operou mediante alienação fiduciária, devidamente averbada no INPI, a teor do que preconiza o art. 136, II, da LPI – Pedido de restituição formulado no bojo do processo de autofalência promovido pelas antigas titulares da marca no qual se reconheceu a titularidade da autora, aqui apelada, com trânsito em julgado ocorrido antes da propositura da presente demanda, a evidenciar sua legitimidade ativa.
Falta de interesse – Inocorrência – A proteção legalmente conferida pelo uso indevido da marca alheia não depende da prévia utilização desta – Função social da marca – A possibilidade de utilização da marca por quem não é seu titular depende do prévio reconhecimento de sua caducidade, não sendo possível cogitar-se de chancelar o mero apossamento por outrem – Preliminar rejeitada.
Ilegitimidade passiva de Pontocom & Minimal – Comprovação documental da veiculação de anúncios de produtos expostos à venda com a menção da marca da apelada junto ao nome da requerida, a afastar a tese da ilegitimidade – Empresas que, ademais, fazem parte do mesmo grupo econômico, com realização de vendas conjuntamente, no mesmo endereço e tendo os mesmos sócios – Preambular afastada.
Mérito - Aproveitamento parasitário perfeitamente demonstrado com a veiculação, pelas apelantes, de anúncios contendo menção à marca GIROFLEX, de titularidade da apelada - Dever de indenizar presente - Danos morais que se presumem na espécie - Redução do "quantum" indenizatório – Impossibilidade – Valor bem arbitrado pelo juízo singular, em consonância com os parâmetros aplicados nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Honorários advocatícios - Pretensão de redução – Impossibilidade - Arbitramento que se deu em conformidade com o disposto no CPC - Ajuste da honorária, todavia, que se faz necessário, pois o montante arbitrado em desfavor da parte autora foi eleito com base em equidade, inadmissível na espécie – Possibilidade de ajuste nesta sede e de ofício, por se tratar de norma de ordem pública - Sentença parcialmente reformada - RECURSO IMPROVIDO.